Tribunal: STF
Processo: AI 222849
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-27
Data de publicação: 2002-08-27

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.
 Agravo de instrumento
contra decisão que nega processamento a recurso especial. Falta de
 peça. Seguimento
negado. Recurso extraordinário. 3. Superior Tribunal de Justiça.
 Aferição da admissibilidade
dos recursos de sua alçada. Matéria processual civil. 4. Ofensa
 reflexa à Constituição Federal.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.